Tribunal: TJSP
Processo: 1055203-62.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
r Estadual no 731/1993, reputando ineficaz a Portaria CMTGPM1-4/02/11 – Ilegalidade reconhecida da citada Portaria CMTGPM1-4/02/11, por decisão proferida em mandado de segurança coletivo no 0020942-11.2011.8.26.0053 – O art. 3o, I, da Lei Complementar no 731/1993 estabelece a fórmula de cálculo do RETP em 100% do valor do padrão de vencimento – Inexistência de previsão legal para inclusão de outras verbas que compõem os vencimentos dos servidores – Ausência de demonstração da alegada redução salarial ou de que o cálculo da verba esteja em desacordo com a legislação pertinente – Manutenção da r. sentença que denegou a segurança – Precedentes desta Corte – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1055203-62.2023.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – POLICIAIS MILITARES – RETP (Regime Especial de Trabalho Policial) – Pretensão de manutenção de que o cálculo do RETP observe os critérios e bases de 100% do padrão e dos ganhos funcionais (gratificações incorporadas), consoante os termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 731/1993,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – POLICIAIS MILITARES – RETP (Regime Especial de Trabalho Policial) – Pretensão de manutenção de que o cálculo do RETP observe os critérios e bases de 100% do padrão e dos ganhos funcionais (gratificações incorporadas), consoante os termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 731/1993, reputando ineficaz a Portaria CMTGPM1-4/02/11 – Ilegalidade reconhecida da citada Portaria CMTGPM1-4/02/11, por decisão proferida em mandado de segurança coletivo no 0020942-11.2011.8.26.0053 – O art. 3o, I, da Lei Complementar no 731/1993 estabelece a fórmula de cálculo do RETP em 100% do valor do padrão de vencimento – Inexistência de previsão legal para inclusão de outras verbas que compõem os vencimentos dos servidores – Ausência de demonstração da alegada redução salarial ou de que o cálculo da verba esteja em desacordo com a legislação pertinente – Manutenção da r. sentença que denegou a segurança – Precedentes desta Corte – Recurso não provido.